Tribunal: TJPA
Processo: 0801279-80.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801279-80.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE, ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NORMA SUPERVENIENTE AFASTANDO O DIREITO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora da área da saúde para concessão da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 047/1997, com pagamento dos valores retroativos devidos. O Município alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inaplicabilidade da norma aos servidores da saúde, inconstitucionalidade do art. 22, §1º da referida lei e ausência de regulamentação da avaliação de desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii) verificar se a Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da saúde do Município de Alenquer;
(iii) analisar se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho inviabiliza a concessão da progressão funcional;
(iv) apreciar se a previsão de progressão horizontal por antiguidade afronta o art. 37, XIV, da CF/88, diante da cumulação com o quinquênio previsto em outra norma municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença possui fundamentação suficiente e adequada, enfrentando os argumentos relevantes da parte e analisando a legislação municipal aplicável, o que afasta a preliminar de nulidade nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

4.

A Lei Municipal nº 047/1997 prevê progressão funcional por tempo de serviço a cada dois anos, com acréscimo de 2% no vencimento-base, sendo plenamente aplicável aos servidores da saúde na ausência de comprovação da vigência e conteúdo de norma posterior (Lei nº 1.186/2020) que a revogue ou a exclua.

5.

A ausência de regulamentação da avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão funcional por antiguidade, que deve ocorrer de forma automática com base no critério temporal, conforme entendimento consolidado do TJPA.

6.

A tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1º da Lei nº 047/1997 não prospera, pois a vantagem relativa à progressão horizontal por antiguidade possui fundamento distinto do quinquênio, não havendo identidade de causas jurídicas a justificar a vedação prevista no art. 37, XIV da CF/88.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível nº 0801279-80.2021.8.14.0003, interposta pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos de ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ – SINDSAÚDE e ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALENQUER.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para condenar o Município de Alenquer a conceder as progressões pleiteadas pela parte autora, obedecendo o tempo de serviço de cada servidor, na forma prevista na Lei n. 047/97, bem como o pagamento dos valores retroativos, atualizados, a serem calculados em cumprimento de sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, com base na fundamentação e do que mais consta dos autos, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil."

Em razões recursais, o recorrente alega preliminarmente nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo não considerou os argumentos apresentados na contestação e equivocadamente afirmou que não houve apresentação de defesa.

No mérito, sustenta: (i) inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/97 aos servidores da saúde, que seriam regidos pela Lei nº 1.186/20; (ii) inconstitucionalidade dos artigos 22, §1º da Lei Municipal 047/97, por violação ao artigo 37, XIV da Constituição Federal, em razão da cumulação indevida de vantagens pecuniárias com idêntico fundamento (quinquênio e progressão por antiguidade); (iii) impossibilidade de concessão de progressão por merecimento sem avaliação de desempenho regulamentada; (iv) necessidade de comprovação de efetivo exercício para progressão por antiguidade.

Argumenta que os servidores representados pelos sindicatos autores são regidos por lei própria - a Lei nº 1.186/20, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais e trabalhadores da saúde. Sustenta que não é legítimo que servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde receba valores de progressão funcional na forma prevista na Lei n. 047/97, que regulamenta o vínculo dos servidores da Secretaria de Administração.

Quanto à alegada inconstitucionalidade, defende que os servidores públicos municipais já recebem quinquênio (5% a cada 05 anos), nos termos do artigo 65 da Lei Municipal nº 044/97, importando em cumulação vedada pelo art. 37, XIV da CF/88. Cita jurisprudência do TJSC e STF para sustentar a tese.

Relativamente à progressão por merecimento, argumenta que esta depende de avaliação de desempenho regulamentada, inexistente no âmbito municipal, constituindo norma de eficácia limitada insuscetível de aplicação pelo Judiciário.

Sobre a progressão por antiguidade, sustenta que esta não considera apenas o tempo, mas exige "efetivo exercício prestado ao Município", requisito não demonstrado nos autos.

Requer o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, defendendo a aplicabilidade da Lei nº 047/97 e a constitucionalidade das progressões pleiteadas.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Cumpre ressaltar, que eventual equívoco pontual na fundamentação quanto à existência de contestação não invalida a decisão quando a matéria de fundo foi adequadamente apreciada.

A sentença examinou o mérito da questão com fundamento na legislação municipal aplicável (Lei nº 047/97), analisando as questões de fato e de direito pertinentes à pretensão autoral. O magistrado fundamentou sua decisão com base nos dispositivos legais invocados, não se verificando ausência de fundamentação capaz de viciar o julgado.

O art. 489, §1º, IV do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. No caso, os fundamentos essenciais da demanda foram devidamente apreciados, inexistindo prejuízo ao contraditório que justifique a anulação pretendida.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DA APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 047/97

O apelante sustenta que a Lei Municipal nº 047/97 é inaplicável aos servidores da saúde, que estariam regidos pela Lei nº 1.186/20 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais e Trabalhadores da Saúde).

Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a Lei Municipal nº 047/1997, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, é plenamente aplicável aos servidores da educação, prevendo progressão horizontal por antiguidade a cada dois anos de efetivo exercício.

Esta Corte Estadual já decidiu que a inexistência de comprovação da vigência ou teor de suposta norma posterior (Lei nº 1.186/2020) inviabiliza o afastamento dos efeitos da Lei Municipal nº 047/1997 e que a a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho não obsta o direito à
progressão

funcional
, que deve ser concedida automaticamente com base no critério temporal. Senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. PREVISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo
Município
de
Alenquer
contra sentença que julgou procedente o pedido do servidor público municipal para concessão da
progressão
prevista na Lei Municipal nº 047/1997, além do pagamento dos valores retroativos atualizados. O
Município
alegou inaplicabilidade da referida lei aos servidores da saúde, inconstitucionalidade do art. 22, §1º, ausência de regulamentação da avaliação de desempenho e inexistência de comprovação dos critérios avaliativos necessários à
progressão
funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da saúde; (ii) analisar a necessidade de regulamentação da avaliação de desempenho para concessão da
progressão
; (iii) definir se a ausência de regulamentação impede o reconhecimento da
progressão
funcional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 047/1997 prevê expressamente a
progressão
horizontal por tempo de serviço, estabelecendo que a cada dois anos de efetivo exercício o servidor tem direito ao acréscimo de 2% ao vencimento-base, independentemente de avaliação de desempenho.

4.
A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 não se sustenta, uma vez que o
Município
de
Alenquer
não comprovou a vigência ou o conteúdo da Lei nº 1.186/2020, que supostamente excluiria os servidores da saúde do regime de
progressão
.

5. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da
progressão
horizontal por tempo de serviço, devendo ser aplicada de forma automática com base no critério temporal.

6. A servidora comprovou o vínculo com o
Município
, bem como o período de efetivo exercício necessário para a
progressão
, não tendo o ente público apresentado provas que afastassem o direito à
progressão
funcional.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

V.TESE DE JULGAMENTO

7.É devida a progressão funcional por tempo de serviço, prevista na Lei Municipal nº 047/1997, a cada dois anos de efetivo exercício, ainda que ausente regulamentação da avaliação de desempenho, cabendo ao Município comprovar fato impeditivo ao direito do servidor.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

· Constituição Federal: art. 37, caput.

· Lei Municipal nº 047/1997 (Alenquer): art. 22, §1º.

· Código de Processo Civil: art. 373, II (ônus da prova).

VII.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJPA – Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024.

TJPA – Apelação Cível – Nº 0801430-46.2021.8.14.0003 – Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha – 1ª Turma de Direito Público

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800486-39.2024.8.14.0003 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DA
SAÚDE
. AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
PROGRESSÃO
AUTOMÁTICA. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão da
progressão
horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da
saúde
, determinando o pagamento dos valores retroativos devidos, corrigidos. Alega o apelante a inaplicabilidade da referida lei, a inconstitucionalidade de dispositivo da norma e a ausência de regulamentação para a
progressão

funcional
por merecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
progressão
horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da
saúde
do Município de Alenquer; (ii) definir se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho inviabiliza o direito à
progressão

funcional
por merecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 047/1997, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, é plenamente aplicável aos servidores da educação, prevendo
progressão
horizontal por antiguidade a cada dois anos de efetivo exercício. 4. A inexistência de comprovação da vigência ou teor de suposta norma posterior (Lei nº 1.186/2020) inviabiliza o afastamento dos efeitos da Lei Municipal nº 047/1997, conforme consulta ao portal de transparência do município. 5. A ausência de regulamentação da avaliação de desempenho não obsta o direito à
progressão

funcional
, que deve ser concedida automaticamente com base no critério temporal. 6. A correção monetária e os juros de mora das condenações envolvendo a Fazenda Pública devem observar a Taxa Selic, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, para períodos posteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária para determinar a aplicação da Taxa Selic a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, mantida nos demais termos. "esta palavra em itálico" Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores do Município de Alenquer, garantindo-lhes o direito à
progressão

funcional
por antiguidade.

2. A ausência de regulamentação específica para a
progressão
por merecimento não impede sua concessão, cabendo ao Município a adoção de medidas necessárias para regulamentar a avaliação de desempenho.(TJPA. PROCESSO Nº: 0800195-39.2024.8.14.0003. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. JULGADO EM 21/05/2025).

Quanto a tese de inconstitucionalidade da progressão horizontal por antiguidade prevista no art. 22, §1º da Lei Municipal nº 047/97, alegando violação ao art. 37, XIV da CF/88, em razão da cumulação com quinquênio previsto na Lei Municipal nº 044/97.

O art. 37, XIV da Constituição Federal veda a acumulação de vantagens pecuniárias com idêntico fundamento. Contudo, quinquênio e progressão horizontal possuem fundamentos e finalidades distintas:

Quinquênio: destina-se a remunerar o tempo de serviço prestado pelo servidor, constituindo vantagem de natureza temporal compensatória;

Progressão horizontal: visa ao desenvolvimento funcional do servidor na carreira, estimulando seu aperfeiçoamento mediante critérios objetivos de antiguidade e merecimento.

No caso, não se verifica identidade de fundamentos que justifique a vedação constitucional alegada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026